Tribunal: TJBA
Processo: 8049443-94.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 8049443-94.2022.8.05.0000

COMARCAS DE ORIGEM:
ABAÍRA, ALCOBAÇA, BONITO, CATOLÂNDIA E CHORROCHÓ

AUTORES: MUNICÍPIOS DE ABAIRA, BONITO, CATOLANDIA, CHORROCHO E ALCOBAÇA

ADVOGADOS: JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR E EDSON PEREIRA NEVES

RÉU: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DE 25% DE
ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IDENTIFICADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF JULGADO EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. ACOLHIDO O PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DA DECISÃO. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STF NA ADI Nº 4846. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI Nº 7990/89. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DE VALOR AOS MUNICÍPIOS NÃO PRODUTORES OU NÃO PARTICIPANTES DA CADEIA PRODUTIVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada pelos Municípios de Abaíra, Alcobaça, Bonito, Catolândia e Chorrochó, em face do Estado da Bahia, com fundamento nos incisos IV e V do art. 966 do CPC, objetivando rescindir o Acórdão proferido na Ação Declaratória e Condenatória com Cobrança nº 0014373-65.2016.8.05.0000, o qual julgou improcedente pedido de repasse de
royalties
oriundos da exploração de petróleo e gás natural e proceder a novo julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão impugnado afronta manifestamente norma jurídica, notadamente o art. 9º da Lei nº 7.990/89, conforme interpretação vinculante do STF na ADI 4846; (ii) estabelecer se os Municípios têm direito ao repasse de 25% dos
royalties
recebidos pelo Estado, independentemente de serem produtores ou de integrarem a cadeia produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Rescisória é proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, tendo os Municípios legitimidade ativa, bem como dispensa legal do depósito prévio, nos termos do art. 968, § 1º, do CPC.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a Ação Rescisória é via processual legítima para impugnar decisões de mérito transitadas em julgado que violem manifestamente norma jurídica.

5. Rejeita-se a alegação de ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC), ante a ausência da tríplice identidade entre a decisão rescindenda e o julgado da ADI 4846.

6. Verifica-se a violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois a decisão rescindenda contrariou entendimento vinculante do STF firmado na ADI 4846, que reconhece o direito de todos os Municípios ao repasse de 25% da compensação financeira recebida pelos Estados a título de
royalties
, independentemente da condição de produtores.

7. A jurisprudência do STF admite a rescisão de julgados que contrariem precedentes vinculantes anteriores ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

8. Reconhece-se a prescrição das parcelas de
royalties
anteriores a 29/11/2017, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, subsistindo apenas os créditos dentro do quinquênio legal.

9. O art. 9º da Lei nº 7.990/89, à luz do art. 20 da CF/1988, impõe aos Estados o repasse de 25% da compensação financeira aos seus Municípios, independentemente da localização ou participação na exploração de petróleo ou gás.

10. A tese foi reafirmada pelo STF no julgamento da ADI nº 4846 e reiteradamente é aplicada por esta Corte em casos semelhantes, tornando-se vinculante e de aplicação obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Procedente a Ação rescisória. Procedente o pedido disposto na Ação Declaratória nº 0014373-65.2016.8.05.0000.

Tese de julgamento:

1.

A interpretação do art. 9º da Lei nº 7.990/89, conforme a ADI 4846 do STF, impõe aos Estados o repasse de 25% da compensação financeira de
royalties
a todos os seus Municípios, independentemente de sua condição de produtores ou de participação na cadeia produtiva.

2. Configura violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, a decisão que nega esse repasse em desconformidade com precedente vinculante do STF.

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide sobre os créditos de royalties exigidos dos entes federativos, devendo ser reconhecida para parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 20, § 1º; CPC, arts. 966, incs. IV e V, 968, § 1º, e 975; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 7.990/89, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

. STF, ADI 4846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09/10/2019, DJe 18/02/2020.

. STF, ARE 1514677 ED-segundos-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/09/2025.

. STJ, AgInt no AREsp 2.337.182/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 20/03/2025.

. TJBA, Pet. 8007999-18.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa, pub. 16/02/2023.

. TJBA, Proc. 8021537-32.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Cafezeiro, pub. 14/12/2022.

. TJBA, Proc. 0005504-26.2010.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, pub. 26/08/2022.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos os autos da Ação Rescisória n.º 8049443-94.2022.8.05.0000, proposta pelos Municípios de Abaíra, Alcobaça, Bonito, Catolândia e Chorrochó, em face do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada, dar procedência à Ação Rescisória, acolher a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, dar procedência à Ação Declaratória nº 0014373-65.2016.8.05.0000, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) AÇÃO RESCISÓRIA N.º
8033372-12.2025.8.05.0000